Tribunal: TJES
Processo: 5017360-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017360-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Em segredo de justiça

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre usuários e operadoras de planos de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.
2 - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da análise da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, sendo possível sua concessão quando presentes tais requisitos.
3 - A produção de prova técnica complexa, especialmente no âmbito médico, configura situação de evidente hipossuficiência técnica da parte autora.
4 - Havendo elementos indicativos da necessidade do exame prescrito, como laudos médicos e manifestações técnicas, revela-se plausível a pretensão do agravante e justificada a inversão do ônus probatório.
5 - Recurso provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, por meio da qual, em sede de “ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais” ajuizada pela criança W.J.T.N. em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o requerimento de inversão do ônus da prova, por reputar, em síntese, que
“a inversão atribuiria à parte requerida o ônus de provar fato negativo (ausência de necessidade do exame), provas de difícil ou impossível produção, na forma do art. 373, § 2º, do CPC”.

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a relação jurídica é regida pelo CDC, o que impõe o reconhecimento da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações do consumidor; (b) foram apresentados documentos médicos, exames e vídeos que comprovam a necessidade do exame prescrito, esgotando-se todos os meios de prova ao alcance do consumidor; (c) a negativa de inversão do ônus da prova impõe ao menor a produção de prova impossível (“prova diabólica”); (d) há manifestação favorável do Ministério Público, reconhecendo a abusividade da negativa e a suficiência das provas apresentadas; e (e) requer a reforma da decisão agravada para determinar a inversão do ônus da prova.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (ID 16599056).

Contrarrazões apresentadas pela agravada no ID 17008619.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 17201007.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, por meio da qual, em sede de “ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais” ajuizada pela criança W.J.T.N. em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o requerimento de inversão do ônus da prova, por reputar, em síntese, que
“a inversão atribuiria à parte requerida o ônus de provar fato negativo (ausência de necessidade do exame), provas de difícil ou impossível produção, na forma do art. 373, § 2º, do CPC”.

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a relação jurídica é regida pelo CDC, o que impõe o reconhecimento da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações do consumidor; (b) foram apresentados documentos médicos, exames e vídeos que comprovam a necessidade do exame prescrito, esgotando-se todos os meios de prova ao alcance do consumidor; (c) a negativa de inversão do ônus da prova impõe ao menor a produção de prova impossível (“prova diabólica”); (d) há manifestação favorável do Ministério Público, reconhecendo a abusividade da negativa e a suficiência das provas apresentadas.

Pois bem. Como se sabe, “[...] Na hipótese, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão." 4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.496.479/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Ora, tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, vislumbro a plausibilidade do direito alegado pelo agravante, tendo em vista a verossimilhança decorrente dos laudos médicos, videos e solicitação da médica cardiologista, os quais são elementos que denotam o quadro de “taquicardia fetal” e, por conseguinte, justifica a solicitação do exame “ecodopplercardiograma transtorácico”.

Além disso, não importa em prova de fato negativo atribuir à operadora de plano de saúde o ônus da comprovação de que o referido exame solicitado pelo médico assistente não seria adequado para o caso do infante.

Aliás, não é crível que o aparato técnico da agravada (Unimed Vitória) não tenha condições de demonstrar, sob o crivo da medicina baseada em evidências, se o exame solicitado tem ou não aplicação e benefícios ao quadro clínico da criança.

Afinal,
“[...] A inversão do ônus da prova pode ser determinada quando a parte autora, em posição de hipossuficiência técnica, enfrenta partes com melhores condições de produzir a p
rova.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015363-06.2024.8.08.0000, RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 20/02/2025).

Com base em tais fundamentos,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão e deferir a inversão do ônus da prova em favor do agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.